Tribunal: STF
Processo: HC 182182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Piauí, em favor de Israrel Vieira Ramos, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 562.798/PI.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ISRAEL VIEIRA RAMOS contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que indeferiu o pleito sumário no HC n. 0701512-04.2020.8.18.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, por 2 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva. 
    Nesta via, sustenta o impetrante que seria incompatível a segregação provisória do paciente em regime fechado, uma vez que teria sido aplicado o regime inicial semiaberto pela sentença condenatória. 
    Aponta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência diante do entendimento da Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, porquanto o paciente está acautelado em local mais gravoso do que o determinado em sentença, resultando em nítido cumprimento antecipado da pena. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para determinar a soltura do paciente, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    É o relatório. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    Na espécie, a impetrante afirma que “a ilegalidade do ato coator se caracteriza na medida em que os condenados a cumprirem pena nos regimes aberto ou semiaberto possuem o direito de recorrer em liberdade! A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado na sentença condenatória.”
    Destaco trecho do decreto prisional:
    “Com efeito, colhe-se do auto de prisão, que o custodiado foi detido em estado de flagrância por haver, em tese, cometido o crime de roubo qualificado e em continuidade delitiva. 
    Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade policial, após constatar a ocorrência do crime de roubo, deu voz de parada, a qual não foi acatada, iniciando-se uma perceguição, houve troca de tiros, onde o acusado foi alvejado e o outro veio a óbito. Tal circunstância é apta a caracterizar a situação de flagrante prevista no artigo 302, I, do CPP. 
    Foram ouvidos o condutor e as testemunhas presentes à lavratura do auto. 
    Após a cientificação das garantias constitucionais, foi interrogado o flagranteado. 
    O auto de prisão encontra-se instruído com o recibo da nota culpa e comunicação aos familiares conhecidos do custodiado. 
    As demais comunicações às autoridades competentes foram feitas nos prazos e nas formas legais. 
    Desta forma, estando preenchidos os regramentos legais, na esteira do que preconiza a Constituição Federal, HOMOLOGO, em sua forma, o auto de prisão em flagrante lavrado em face de Israel Vieira Ramos.
    […]
    No caso dos autos, a segregação cautelar encontra fundamentos. Inicialmente, é importante frisar que o delito atribuído ao requerido tem sua materialidade demostrada, foi preso em flagrante, após perseguição, troca de tiros e ainda foi apreendindo a arma de fogo e o simulacro. 
    De outra parte, é evidente o perigo que a liberdade dos requerido impõe à sociedade. Isso porque, em rápida consulta ao sistema ThemisWeb, percebe-se que o representado responde a outros processos de natureza criminal nesta Comarca (Proc. 0001052-42.2009.8.18.0033; 0000313-35.2010.8.18.0033). Em razão disso, pode-se concluir que o representado guia suas condutas sociais contra as normas penais proibitivas, sendo contumaz na prática de infrações e expondo a perigo constante a ordem pública. 
    É importante observar que a existência de outros procedimentos de natureza criminal constituem elementos que fundamentam o justo receio de reiteração delitiva por parte do requerido, caracterizando-se como motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva, como reiteradamente vem decidindo o STJ...
    […]
    Isto posto, solidário aos argumentos supra, considerando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar dos requeridos, com base nos artigos 311, 312 e 313, I, do CPP, para fins de garantia da ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de Israel Vieira Ramos. (eDOC 2, p. 38-40)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a revogação da prisão preventiva. Isso porque o paciente, no momento da prisão, “respondia a outros processos criminais”, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que ações penais em curso são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva.
    Ademais, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, porquanto “foi preso em flagrante, após perseguição, troca de tiros e ainda foi apreendido [sic] a arma de fogo e o simulacro.”
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Todavia, penso que deve ser expedida a guia para recolhimento provisório, para que o paciente permaneça preso no regime fixado na sentença.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem, de ofício, para determinar a expedição de guia de recolhimento provisória, para que o paciente goze dos benefícios do regime semiaberto.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente